Tribunal: STF
Processo: ADO 65
Classe: ADO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa: Ações Diretas de Inconstitucionalidade por omissão. Alegação de omissão do governo federal no que concerne ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Matéria enfrentada pelo supremo tribunal federal em outros processos objetivos. Prejuízo das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão.



    1. O tema objeto das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão foi devidamente abordado pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeros outros processos objetivos, com a determinação de medidas concretas e apropriadas para cada problema ou inação, permitindo o saneamento da inequívoca omissão sistemática do Governo Federal.



    2. O contexto fático que servia como pano de fundo dos pedidos formulados nas petições iniciais não subsiste. As estatísticas da pandemia retrocederam e a vacinação da população permitiu o retorno das atividades à quase normalidade, reforçando o prejuízo destas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, ressalvada a possibilidade de mudanças no cenário fático aqui delineado ensejarem o ajuizamento de novas ações e arguições voltadas ao escrutínio da atuação estatal, função por excelência da jurisdição constitucional, da qual esta Corte jamais se furtou.



    3. Ações diretas de inconstitucionalidade por omissão julgadas prejudicadas.